Tribunal: TCU
Processo: 009.942/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2018, que teve por objeto fiscalizar as obras de adequação de capacidade e reabilitação com melhorias da rodovia BR-135/MA - segmento km 51,30 - km 95,60 (Lote 2), bem como proceder ao monitoramento de determinações constantes em acórdão proferido no âmbito de auditoria que fiscalizou a licitação destinada a contratar as obras de adequação de capacidade e de restauração da BR-135/MA, segmento km 51,3 - km 127,75 (lotes 2 e 3).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta auditoria de conformidade, realizada no âmbito do Fiscobras 2018, em obras na rodovia BR-135/MA, objeto de contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Consórcio Edeconsil/Amorim Coutinho, por valor original superior a R$ 106 milhões, para duplicação da via e construção de vias laterais, contornos para o tráfego urbano e obras de artes especiais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 41, 43 e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar cumpridos os itens 9.9.1, 9.9.2.1, 9.9.2.2 e 9.9.2.4 do Acórdão 2901/2014-TCU-Plenário ; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Gerardo de Freitas Fernandes, deixando de aplicar-lhe multa; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, aos interessados e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.4. arquivar este processo.